Tribunal: STF
Processo: RE 91819
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
Ação de separação judicial. Reconvenção. Improcedência de ambas. 
II. Inocorrendo dissídio pretoriano, único fundamento do recurso extraordinário, não merece ser conhecido. Exegese do artigo 305 do Regimento Interno. Aplicação da Súmula nºs 291 e 356. 
III. Recurso extraordinário não conhecido.